Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEITADA. DANO QUALIFICADO. ÔNIBUS. TRANSPORTE COLETIVO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. JUSTA CAUSA. OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. AUTORIA. INDÍCIOS MÍNIMOS. PRESENTES. REQUISITOS. CPP. ART. 41. ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. STJ. SÚMULA 599. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA.
1. O recebimento da denúncia constitui decisão interlocutória que inaugura a ação penal, exigindo apenas a verificação da regularidade formal da peça acusatória (CPP, art. 41) e a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.
2. A justa causa, como requisito para o exercício da ação penal, pressupõe a existência de tipicidade da conduta, indícios de autoria e provas iniciais da materialidade do crime.
3. O princípio da insignificância, que afasta a tipicidade material, requer a presença simultânea de ofensividade mínima, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e lesão jurídica inexpressiva, requisitos não verificados em crimes contra patrimônio público.
4. O crime de dano qualificado contra patrimônio público não admite a aplicação do princípio da insignificância, conforme Súmula 599 do STJ, dada a relevância do bem jurídico tutelado e o valor social significativo.
5. Demonstrados indícios mínimos de autoria e DE materialidade e atendidos os requisitos do CPP, art. 41, impõe-se o recebimento da denúncia para regular prosseguimento da ação penal.
6. Recurso conhecido e provido.